Tribunal: STF
Processo: RE 1314414
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 41, Vol. 3):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. APLICABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 
    1 - Trata-se de apelação interposta pela UFF contra sentença que, em 05 de abril de 2017, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução ajuizados pela apelante. 
    2 - Sustenta o recurso, em síntese, que deve ser aplicado o critério da Lei 11.960/2009, quanto aos juros e correção monetária. A pretensão recursal merece acolhida, para que se retifiquem os cálculos, quanto aos juros e correção monetária, aplicando-se a Lei 11.960/2009. 
    3 - A sentença, nos autos principais, proferida em 2010, determinou que a correção monetária fosse feita pelos índices que corrigem precatórios na Justiça Federal. A 5ª Turma Especializada reformou a sentença, em fevereiro de 2014, tendo determinado que "A partir da vigência da Lei n. 11.960/09, a atualização monetária e os juros de mora devem observar os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados aos depósitos em caderneta de poupança na forma da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.". 
    4 - Com relação à Lei 11.960/2009, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, submetido à repercussão geral, julgado no dia 16/04/2015, estabeleceu os parâmetros para a fixação dos juros e da atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. 
    5 - Na oportunidade, o Ministro LUIZ FUX consignou que o Plenário do STF, no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos de natureza tributária. Com isso, asseverou que, em relação aos juros de mora incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, aplicam-se as disposições contidas no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 
    6 - O Ministro LUIZ FUX também esclareceu que o Plenário do STF, no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, apenas na parte em que a TR era utilizada como índice de atualização monetária de precatórios e de RPVs. Já na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 continua em pleno vigor, na medida em que não foi objeto de pronunciamento expresso quanto à sua constitucionalidade. 
    7 - Apelação provida.”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 46, Vol. 3), foram rejeitados (fl. 73, Vol. 3).
    No apelo extremo (fl. 77, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, caput, da Constituição e ao Tema 810. Em suma, alega que o índice de correção monetária das dívidas da Fazenda Pública é o IPCA-E. 
    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/2ª Região determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no RE 870.947/SE e pelo STJ nos REsp’s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, representativos da matéria aqui versada, quanto ao índice aplicável à correção monetária (fl. 30, Vol. 6).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fl. 43, Vol. 6):
    “APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE RECURSO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO STF QUE NÃO SE RELACIONA À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 
    1. A Vice-Presidência desta Corte Federal proferiu decisão, com determinação de retorno dos autos a este órgão julgador para, se for o caso, exercer o juízo de retratação, na forma do artigo 1.040, II, novo Código de Processo Civil, tendo em vista a orientação firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
    2. O juízo de retratação não deve ser exercido, eis que o acórdão recorrido, não divergiu do paradigma apontado (RE 870947/SE), do Supremo Tribunal Federal, eis que o mesmo se fundamentou na existência de coisa julgada material.
    3. Como se verifica da fundamentação do acórdão da 5ª Turma, o recurso da UFF foi provido, eis que, quanto aos juros e correção monetária, o critério foi expressamente estabelecido pelo título executivo judicial. Por essa razão, não cabe, mesmo, sua alteração em sede de execução, embargos à execução, liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
    4. Juízo de retratação não exercido.”
    Na sequência, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 90, Vol. 6).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 40, Vol. 6):
    “Penso que o juízo de retratação não deve ser exercido, no caso presente, eis que o acórdão recorrido, não divergiu do paradigma apontado (RE 870947/SE), do Supremo Tribunal Federal, eis que o mesmo se fundamentou na existência de coisa julgada material. 
    Transcreva-se a parte do voto que decidiu sobre a questão objeto de irresignação recursal: 
    "A pretensão recursal merece acolhida, para que se retifiquem os cálculos, quanto aos juros e correção monetária, aplicando-se a Lei 11.960/2009. A sentença, nos autos principais, proferida em 2010, determinou que a correção monetária fosse feita pelos índices que corrigem precatórios na Justiça Federal. A 5ª Turma Especializada reformou a sentença, em fevereiro de 2014, tendo determinado que "A partir da vigência da Lei n. 11.960/09, a atualização monetária e os juros de mora devem observar os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados aos depósitos em caderneta de poupança na forma da nova redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97. (...)" 
    Como se verifica da fundamentação do acórdão da 5ª Turma, o recurso da UFF foi provido, eis que, quanto aos juros e correção monetária, o critério foi expressamente estabelecido pelo título executivo judicial. 
    Por essa razão, não cabe sua alteração em sede de execução, embargos à execução, liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.”
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    O Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 3/9/2020). 
    No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2019, DJe de 2/12/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente